Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705451-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO PINHEIRO PENHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. FLAGRANTE. AUTORIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) se as provas decorrentes do ingresso domiciliar são ou não ilícitas (ii) se as provas produzidas são aptas a configurar ou não o crime de tráfico de drogas (iii) se cabível a desclassificação para uso de entorpecentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 3.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando-se a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. 3.2. Havendo fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime, e uma vez evidenciada, de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. 4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 do mesmo regramento. 4.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 5. O Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a substância cannabis sativa, descriminalizou o porte para consumo pessoal, definindo como presunção relativa para o reconhecimento do usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas da substância em questão ou seis plantas-fêmeas. 6. A presunção é relativa, razão pela qual pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito de mercancia, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido. Do mesmo modo, a apreensão de quantidades superiores aos limites fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, desde que nos autos haja prova suficiente da condição de usuário. 7. In casu, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas corroborada pelos demais elementos dos autos, em especial como os fatos se desenrolaram, obsta a desclassificação e consequentemente o reconhecimento da atipicidade da conduta. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida, mas desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06 e 157 do Código de Processo Penal, buscando seja declarada nula a aprova obtida no seu domicílio, com a consequente absolvição, em face da ilicitude do ingresso domiciliar. Salienta que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é legítima quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, o que não ocorreu no caso em tela. Suscita afronta ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STF. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, pede a desclassificação da conduta para o crime de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pois “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06 e 157 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional, porque o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa.” (AgInt no AREsp n. 2.712.604/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028